Tribunal: CARF
Processo: 37311.001949/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/07/2004
PRAZO DECADENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8.
PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
DESISTÊNCIA PARCIAL. PROSSEGUIMENTO SOMENTE QUANTO A PARTE CONTROVERSA. ART. 78, §4o DO RICARF.
Havendo petição nos autos com desistência parcial da controvérsia recursal deve prosseguir o processo somente quanto à matéria controversa. Inteligência do art. 78, §4o do Anexo II do RICARF.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -- VÍNCULOS, anexos ao auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TOMADOR DO SERVIÇO PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO
Nesse contexto, a previsão contida no art. 31, da Lei n° 8.212/91, não trata de responsabilidade subsidiária ou supletiva da empresa prestadora, mas sim de responsabilidade exclusiva da empresa contratante de serviço, sendo irrelevante o recolhimento das contribuições previdenciárias pelo prestador dos serviços.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo 13 da Lei 9.065/95.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37311.001949/2006-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.128 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
HOPI HARI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/07/2004
PRAZO
DECADENCIAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
DESISTÊNCIA PARCIAL. PROSSEGUIMENTO SOMENTE QUANTO A
PARTE CONTROVERSA. ART. 78, §4o DO RICARF.
Havendo petição nos autos com desistência parcial da controvérsia recursal
deve prosseguir o processo somente quanto à matéria controversa. Inteligência
do art. 78, §4o do Anexo II do RICARF.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes
Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -- VÍNCULOS, anexos ao auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TOMADOR DO SERVIÇO PELA
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO
Nesse contexto, a previsão contida no art. 31, da Lei n° 8.212/91, não trata de
responsabilidade subsidiária ou supletiva da empresa prestadora, mas sim de
responsabilidade exclusiva da empresa contratante de serviço, sendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37311.001949/2006-27
Fl. 2555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.001949/2006-27

irrelevante o recolhimento das contribuições previdenciárias pelo prestador dos
serviços.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas
na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência do crédito tributário até a competência
11/1999. Vencida em primeira votação a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que
entendeu que apenas caberia o julgamento da decadência, sem adentrar ao mérito. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da Decisão-Notificação no
21.426.4/0281/2005 da Delegacia da Receita Federal do Brasil - Previdenciária em Jundiaí/SP
(fls. 2369/2388) que julgou PROCEDENTE EM PARTE o lançamento fiscal, conforme ementa
da decisão:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR1A. RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR
CENTO) SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. ARTIGO 31 DA LEI 8.212191. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO
DE PRAZO E PEDIDO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS
Fl. 2556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.001949/2006-27

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DOS
VALORES RECOLHIDOS.
O contratante de serviços de construção civil, no regime de empreitada parcial, deve
reter 11 % do valor da nota fiscal/fatura, nos termos do artigo 31 da Lei n° 8.212/91,
com redação dada pela Lei n° 9.711/98, combinado com o § 3o do artigo 219 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O prazo de quinze dias estabelecido pelo § 1o do artigo 37 da Lei n° 8.212/91 não
cerceia o direito de defesa da notificada e a perícia é devida apenas quando a prova do
fato depender exclusivamente de conhecimento técnico especial e não puder ser apurada
através de outros meios probatórios.
Serão deduzidas do lançamento as importâncias recolhidas vinculadas aos serviços
prestados, presumindo-se retidos os valores de 11% pela empresa a isso obrigada.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD no 35.806.521-6 (fls. 04/137), consolidado em 08/03/2005, no valor total de R$
4.045.214,59, referente às Contribuições Previdenciárias devidas à Seguridade Social relativas à
retenção de 11%, incidente sobre o valor dos serviços contidos em notas fiscais de prestação de
serviços de construção civil, no regime de empreitada parcial, no período de 02/99 a 03/04 e
07/04, contratados junto às empresas prestadoras de serviços constantes do discriminativo anexo
às fls. 169 a 172.
De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 163/168), temos que:
1. Os Fatos geradores do lançamento são os 11% incidentes sobre o valor
bruto das Notas Fiscais ou Faturas de prestação de serviços que deveriam
ter sido retidos quando do pagamento dos serviços de construção civil
prestados pelas empresas identificadas pela fiscalização;
2. Os fatos relatados foram verificados nos Livros Diários e Razão, nas Notas
Fiscais de prestação de serviços e nos Contratos de Prestação de Serviços
apresentados.
O contribuinte tomou ciência da NFLD, via Correio, em 15/03/2005 (fl. 215) e,
em 30/03/2005, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 218/239, instruída com os
documentos nas fls. 240/485, cujos argumentos estão sumariados no relatório da Decisão-
Notificação recorrida.
A partir de setembro de 2005 o contribuinte apresentou Petições diversas onde
requer a juntada de documentos das empresas prestadoras de serviço que foram anexados aos
autos nas fls. 490 a 2299.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil -
Previdenciária em Jundiaí/SP para julgamento, onde, através da Decisão-Notificação no
21.426.4/0281/2005, julgou no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento
fiscal, deduzindo do lançamento os valores que o contribuinte comprovou seus recolhimentos,
conforme descrito no relatório da decisão.
O Contribuinte tomou ciência da Decisão-Notificação, via Correio, em
20/01/2006 (fl. 2391) e, inconformado com a decisão prolatada, em 21/02/2006,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 2396/2422, instruído com
os documentos nas fls. 2426 a 2472, onde, em síntese:
Fl. 2557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.001949/2006-27

1. Preliminarmente, aduz que carece de fundamento a corresponsabilidade
atribuída aos diretores da empresa, tornando-se imperiosa a reforma da
decisão para que se promova a exclusão;
2. Argumenta que o direito da Seguridade Social de constituir seus créditos já
foi alcançado pela decadência por entender que as contribuições
previdenciárias devem obedecer ao prazo quinquenal previsto no § 4° do
artigo 150 do Código Tributário Nacional;
3. Aduz que a retenção previdenciária de 11% é obrigação acessória e a
suposta falta de retenção ensejaria apenas na aplicação de multa e não a
cobrança do tributo, não havendo que se falar em responsabilidade
solidária;
4. Alega ser inconstitucional a utilização da SELIC como taxa de juros no
ajuste do suposto débito;
5. Requer que seja realizada a prova pericial para verificar toda a
documentação referente às infrações remanescentes.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em 21/03/2006 a Secretaria da Receita Previdenciária de Jundiaí/SP apresentou a
Contrarrazões de Recurso às fls. 2473 a 2480.
Em 01/03/2010 o contribuinte protocolou Petição (fls. 2490/2491) onde requer a
desistência parcial do Recurso interposto no que tange aos débitos remanescentes após a decisão
de 1a instância especificamente com relação aos fatos geradores ocorridos após 12/1999, em
razão da sua adesão ao REFIS IV, nos termos da Lei no 11.941/09 e Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 6/09. Requer a aplicação da Súmula Vinculante no 8 para que sejam expurgados
os débitos já atingidos pela decadência relativos ao período de 02 a 12/99.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Da Delimitação da Lide
Conforme se constada da petição de fls. 2490/2491, houve desistência parcial do
recurso, no que tange aos fatos geradores ocorridos após 12/1999, tendo em vista a sua adesão ao
REFIS IV, nos termos da Lei no 11.941/09, remanescendo a lide apenas no que tange aos débitos
do período de 02 a 12/1999.
Fl. 2558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.001949/2006-27

Com relação ao período litigioso, a postulante requer apenas a aplicação da
decadência, tendo em vista que os demais argumentos, relacionados ao período que entende não
decadente, foram incluídos em parcelamento.
Em despacho de fl. 2493 foi determinado o retorno dos autos à unidade de origem
para: a) prosseguir na exigência do crédito tributário objeto da desistência; b) se parcial, apartar
os autos e retornar o processo ao CARF para apreciação da matéria não contemplada pela
desistência.
Após o desmembramento do débito, os autos retornaram ao CARF.
Assim, passo à análise.

Decadência
Inicialmente, cabe ressaltar, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou
a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na
expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Fl. 2559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.001949/2006-27

Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conforme se verifica dos documentos adunados aos autos, não há notícia de
recolhimento antecipado no período litigioso, bem como, o contribuinte não trouxe aos autos
nenhuma comprovação de tal recolhimento, razão pela qual, a contagem do prazo decadencial
deve ser realizada nos termos do art. 173, I do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
10/03/2005, deve ser declarada a decadência do crédito tributário até a competência 11/1999.
Esclareço que entendi que, em face da petição de fls. 2490/2491, a parte litigiosa
do processo se referia apenas a matéria da decadência, tendo em vista a desistência parcial do
Recurso no que tange aos fatos geradores ocorridos após 12/1999, e em face do requerimento de
aplicação da Súmula Vinculante no 8 para que sejam expurgados os débitos já atingidos pela
decadência relativos ao período de 02 a 12/99, por entender que todo esse período estaria
decadente, tanto que não o incluiu no parcelamento.
No entanto, tendo em vista que restei vencida quando à matéria do período
litigioso, passo à análise dos demais argumentos recursais.

Mérito

Corresponsáveis
Em seu Recurso Voluntário a empresa se insurge contra a inclusão, na qualidade
de corresponsáveis, das seguintes pessoas físicas: Marcelo Lopes Cardoso; Eneas Cesar Pestana
Neto; Fernando Custódio Zancope; José Paulo do Nascimento David; Marcelo França de Lima;
Armando Pereira Filho.
Ocorre que, o fato de os sócios/administradores da empresa terem sido incluídos
no relatório de representantes legais, não significa a caracterização da responsabilidade tributária
às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa.
A Súmula CARF no 88, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
traz o seguinte enunciado acerca da matéria:
Súmula CARF no 88: A Relação de “Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Ademais, o lançamento foi constituído exclusivamente em nome da empresa
HOPI HARI S/A, como sujeito passivo tributário, razão pela qual, rejeito a exclusão dos sócios e
administradores da recorrente do relatório CORESP, em virtude da sua finalidade meramente
informativa.

Da obrigação estabelecida pela Lei no 9.711/1998 - Responsabilidade
Fl. 2560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.001949/2006-27

A Recorrente aduz que a retenção previdenciária é obrigação acessória e a suposta
falta de retenção ensejaria apenas a aplicação de multa e não a cobrança do tributo, não havendo
que se falar em responsabilidade solidária.
Conforme se verifica da legislação de regência, em especial o art. 31 da Lei no
8.212/1991, com as modificações introduzidas pela Lei n° 9.711/1998, ao tomador de serviços é
imputada a obrigação exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o
montante pago ao cedente da mão de obra.
Nesse diapasão, a partir da edição da Lei no 9.711/1998, que teve a sua produção
de efeitos apenas a partir de 01/02/1999, passou a ser da empresa tomadora dos serviços a
responsabilidade exclusiva pelo recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida no
artigo 31 da Lei no 8.212/91, senão vejamos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
Dessa forma, embora o prestador de serviços seja o sujeito passivo da obrigação
tributária referente ao recolhimento da própria contribuição previdenciária, bem como da dos
segurados a seu serviço, poderá deduzir da contribuição própria o valor que lhe foi retido pelo
tomador dos serviços (art. 31, §1o da Lei no 8.212/1991).
Assim, a retenção dos 11% sobre o valor da nota fiscal ou fatura não acarreta, a
partir de 01/02/1999, na responsabilidade solidária do tomador dos serviços, hipótese em que se
poderia questionar a verificação prévia do pagamento pelo cedente da mão de obra.
Com efeito, o instituto da retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na
redação dada pela lei no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição tributária,
através da qual a empresa contratante é a responsável tributário pela arrecadação e recolhimento
antecipado do tributo em nome da empresa prestadora, que é a contribuinte de fato.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que a empresa contratante de serviços mediante cessão de mão de obra é
responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, tendo sido afastado a
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços ou a responsabilidade supletiva da empresa
prestadora (REsp repetitivo 1.131.947/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe 2.12.2010).
A responsabilidade exclusiva da empresa contratante, que figura como único
sujeito passivo da obrigação tributária, não se altera pela ausência de retenção, e tampouco pela
existência de recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuados pela empresa prestadora
de serviços. Assim, caso não efetue a retenção dos 11% da nota fiscal ou fatura, o tomador estará
sujeito à cobrança do montante que deixou de reter, nos termos da lei de regência.
Dessa forma, não prospera o argumento da Recorrente no sentido de que a
exigência ora em debate somente poderia prevalecer caso a empresa prestadora deixasse de
recolher os valores por ela devidos, ou mesmo que deveria ser mantida apenas a multa em
virtude da não retenção.
Fl. 2561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.001949/2006-27

Nesse contexto, a previsão contida no art. 31, da Lei n° 8.212/91, não trata de
responsabilidade subsidiária ou supletiva da empresa prestadora, mas sim de responsabilidade
exclusiva da empresa contratante de serviço, sendo irrelevante o recolhimento das contribuições
previdenciárias pelo prestador dos serviços.
No caso do questionamento relativo aos serviços prestados mediante cessão de
mão de obra, cabe à fiscalização comprovar, por outro lado, mediante documentação hábil e
idônea a ocorrência do fato gerador do tributo, ou seja, a execução do serviço mediante cessão de
mão de obra, excetuando-se os casos em que a contribuinte não apresentou os contratos, ou
outros documentos solicitados pela fiscalização, situação em que poderá ser presumida tal
situação a partir de outros elementos, tais como Notas Fiscais e escrituração contábil.
O art. 219, §2o do Regulamento Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, passou a listar uma as atividades que seriam presumidamente classificadas como
cessão de mão de obra. Entretanto, não deixou de estabelecer como premissa de aplicação da
presunção, uma avaliação quanto ao conceito de cessão de mão de obra.
No caso em apreço, foram prestados serviços de construção civil; manutenção de
instalações, máquinas e equipamentos; serviços de consultoria; serviços técnicos e diversos
outros serviços analisados pela Decisão Notificação nos itens 44 a 66 (fls. 2382/2387) e, por
concordar com a decisão prolatada em face dos documentos apresentados nos autos, reitero o que
decidido quanto às retificações no lançamento. Nos demais casos, deve ser mantido o
lançamento, sendo desnecessária a realização de perícia, por toda a análise realizada a partir dos
documentos apresentados.

Aplicação da SELIC
De acordo com a Súmula no 2, “o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, quanto à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Dessa forma, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.
Assim, com relação à parte não decaída, deve ser mantida a decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para declarar a decadência do crédito tributário até a competência 11/1999.

Voto Vencedor
Fl. 2562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.128 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.001949/2006-27

Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante
ao entendimento esposado, no sentido de que apenas caberia o julgamento da decadência, sem
adentrar ao mérito das demais questões suscitadas pelo sujeito passivo, em seu Recurso
Voluntário.
Pois bem. Conforme já pontuado no voto da ilustre Conselheira Relatora,
depreende-se da petição de fls. 2490/2491 que o sujeito passivo desistiu parcialmente do recurso,
no tocante aos fatos geradores ocorridos após 12/1999, tendo em vista a sua adesão ao REFIS
IV, nos termos da Lei no 11.941/09, remanescendo a lide apenas no tocante aos débitos do
período de 02 a 12/1999.
É certo, pois, que em relação ao período litigioso, o postulante requer a aplicação
da decadência, contudo, não é possível extrair da petição do sujeito passivo, a desistência dos
demais argumentos ventilados, de modo que permanecem os demais fundamentos de defesa, na
eventualidade de o colegiado não entender pela decadência de qualquer competência integrante
do período remanescente.
Essa é exatamente a situação em epígrafe, eis que, no voto da ilustre Conselheira
Relatora, foi reconhecida a decadência do crédito tributário até a competência 11/1999, tendo em
vista que, em face dos documentos adunados aos autos, não restou comprovado antecipação de
pagamento para a competência 12/1999.
Assim, em relação à competência 12/1999, os demais argumentos lançados pelo
sujeito passivo devem ser examinados, já que não é possível interpretar, pela análise da petição
de desistência, que o sujeito passivo estaria desistindo de toda a argumentação tecida no apelo
recursal, sendo que a referência ao argumento da decadência, ocorreu por mero destaque, mas
não em caráter de exclusividade.
Ante o exposto, entendo ser necessário o exame, pelo Colegiado, das alegações
recursais concernente à competência 12/1999. E, adentrando-se ao mérito, não há qualquer
divergência em relação ao voto da ilustre Conselheira Relatora, que decidiu acertadamente sobre
a controvérsia posta.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de declarar a decadência do crédito tributário até a
competência 11/1999.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2563
DF CARF MF
Documento nato-digital